Tribunal: STF
Processo: ARE 1425834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. ORDEMLEGAL DO ART. 11 DA LEF. 



    1. O CONSULTÓRIO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA LTDA. requer seja reformada a decisãoagravada “para que os bens ofertados sejam aceitos em garantia ao juízo”.



    2. Sabe-se que o E. STJ, ao julgar o REsp nº 1.090.898/SP, submetido ao rito do art.543-C doCPC/1973 (atual artigo 1.036 do CPC/15 e da Resolução nº8 do STJ), firmou entendimento no sentidoda possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordemlegal prevista no art. 11 da LEF/ art. 835 do CPC/2015, não havendo falar em violação ao princípio damenor onerosidade.



    3. A tese firmada no REsp nº 1.337.790/PR se revela conforme com a posição superior de que “a tesede violação ao princípio da menor onerosidade não pode ser defendida de modo genérico ousimplesmente retórico, cabendo à parte executada a comprovação, inequívoca, dos prejuízos a seremefetivamente suportados, bem como da possibilidade, sem comprometimento dos objetivos doprocesso de execução, de satisfação da pretensão creditória por outros meios” (AgRg no REsp1.051.276/RJ. Rel. Min. Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 12/02/2009).



    4. Considerando que a UNIÃO (Fazenda Nacional) rejeitou, de forma fundamentada, o requerimento dereforço da garantia (v. evento 69 dos autos originários), bem como que o executado, ora agravante, nãose desincumbiu da tarefa de demonstrar, concretamente, a necessidade de se afastar a ordem legal doart. 11 da LEF na hipótese, a decisão agravada deve ser mantida.



    5. Agravo de instrumento desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV, 5º, incisos XXII e XXIII, 150 e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Trata-se de execução fiscal ajuizada pela UNIÃO (Fazenda Nacional) em desfavor do agravante paracobrança dos créditos tributários espelhados na CDA nº 70614034155-60, no montante histórico de R$ 83.131,14(oitenta e três mil, centro e trinta e um reais e quatorze centavos).



    Após serem bloqueados R$ 14.976,30 (quatorze mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta centavos) em suas contas bancárias, o recorrente, “a fim de reforçar a garantia em questão, com fundamento noartigo 9º, inciso III, da lei nº. 6830/1980”, ofereceu “Debêntures da Vale do Rio Doce” (evento 65 – PET1 dos autosoriginários). A exequente, contudo, não aceitou “os bens ofertados pela Executada a título de reforço de penhorapor serem desprovidos de liquidez e dotados de baixa possibilidade de alienação” (evento 69).



    Em face da negativa da UNIÃO (Fazenda Nacional), o executado, ora agravante, foi intimado para quedesse cumprimento ao despacho do Evento 3 dos Embargos à Execução nº 5001460-61.2020.4.02.5102 (decisãoagravada), cujo teor é o seguinte: “Tendo em vista que o juízo não se encontra suficientemente garantido, ao(s)executado(s), ora embargante(s), para que, nos autos da Execução Fiscal, indique(m) bens para fins de reforço depenhora no prazo de 10 (dez) dias”.



    Diante do contexto narrado, não há qualquer motivo apto a autorizar a reforma da decisão recorrida.Sabe-se que o E. STJ, ao julgar o REsp nº 1.090.898/SP, submetido ao rito do art.543-C do CPC/1973(atual artigo 1.036 do CPC/15 e da Resolução nº8 do STJ), firmou entendimento no sentido da possibilidade de aFazenda Pública recusar bem nomeado à penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da LEF/ art. 835 do CPC/2015, não havendo falar em violação ao princípio da menor onerosidade.



    (...) 



    no REsp nº 1.337.790/PR – no qual se discutiu se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem prevista nos arts. 11 da lei LEF e 655 do CPC –, aquela Corte Superior fixou o seguinte entendimento:



    Em princípio, nos termos do art. 9º, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens àpenhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la,e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art.620 do CPC.



    A tese firmada no REsp nº 1.337.790/PR se revela conforme com a posição superior de que “a tese deviolação ao princípio da menor onerosidade não pode ser defendida de modo genérico ou simplesmente retórico, cabendo à parte executada a comprovação, inequívoca, dos prejuízos a serem efetivamente suportados, bem como da possibilidade, sem comprometimento dos objetivos do processo de execução, de satisfação da pretensão creditória por outros meios” (AgRg no REsp 1.051.276/RJ. Rel. Min. Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 12/02/2009).



    (...)



    Nesse passo, considerando que a UNIÃO (Fazenda Nacional) rejeitou, de forma fundamentada, orequerimento de reforço da garantia (v. evento 69 dos autos originários), bem como que o executado, oraagravante, não se desincumbiu da tarefa de demonstrar, concretamente, a necessidade de se afastar a ordem legal do art. 11 da LEF na hipótese, a decisão agravada deve ser mantida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente